Tribunal: CARF
Processo: 10840.905995/2011-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Wilson Kazumi Nakayama
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.905995/2011-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.823 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de abril de 2021
Recorrente
RIBEIRAO DIESEL S A VEICULOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/03/2006 a 30/06/2006
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IMPOSTO DE RENDA
RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO POR OUTROS
MEIOS. POSSIBILIDADE. INFORMAÇÃO PRESTADA EM PLANILHA
NÃO CORROBORADA POR DOCUMENTOS ELABORADOS POR
TERCEIROS VINCULADOS AO FATO GERADO DO TRIBUTO E DA
RETENÇÃO. NÃO RECONHECIMENTO DA RETENÇÃO.
A comprovação de retenções pode ser realizada por outros meios e não apenas
através do Comprovante de Rendimentos e de retenção em fonte emitidos pela
fonte pagadora. No presente caso a contribuinte apenas informou em planilha ,
por ela própria elaborada, os rendimentos e retenções sem documentos
elaborados pela fonte pagadora para comprovação daquelas informações. Não
há, portanto, como reconhecer as retenções informadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de
Albuquerque e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.905995/2011-20
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.823 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.905995/2011-20

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 14-86.178, de 24 de maio de
2018, da 6a Turma da DRJ/RPO, que considerou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade contra Despacho Decisório que homologou parcialmente a compensação
declarada pela contribuinte.
A contribuinte formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação-PER/DCOMP no 06365.29229.130407.1.3.02-8009, em 13/04/2007, e-fls. 2-6,
utilizando-se de crédito relativo a saldo negativo de IRPJ do 2o trimestre de 2006 no montante de
R$ 44.974,74, para compensação de débitos próprios.
De acordo com o Despacho Decisório juntado à e-fls. 11-15, a autoridade
administrativa homologou parcialmente a compensação por não confirmar integralmente a
parcela de crédito relativa a retenções em fonte, conforme excerto abaixo:

As retenções em fonte não confirmadas foram da fonte pagadora CNPJ
60.746.948/0001-12, no valor de R$ 23.439,85, com código de arrecadação 3426 conforme
consta na análise de crédito do Despacho Decisório:

Inconformada com a homologação parcial da compensação a contribuinte interpôs
manifestação de inconformidade onde alegou que a DIPJ é um documento fidedigno e que
refletiria a situação contábil-fiscal da contribuinte e que os documentos juntados comprovariam
as transações comerciais realizadas pela interessada, bem como as retenções que sofrera no
período aludido e que portanto faria jus ao pedido de restituição.
A 6a Turma da DRJ/RPO entendeu que, embora a responsabilidade pela
apresentação da DIRF e do Comprovante de Rendimentos e de retenção em fonte sejam da fonte
pagadora, a contribuinte teria o dever de exigí-los.
Segundo a DRJ, a apresentação de lançamentos contábeis, demonstrativos, notas
fiscais e extratos, não seriam suficientes para comprovar a efetividade da retenção do imposto
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.823 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.905995/2011-20

pela fonte pagadora, tendo em conta a necessidade de serem ratificados por outros meios
probatórios cuja produção não decorra exclusivamente de ato de vontade da própria contribuinte.
A DRJ consultou o sistema DIRF e constatou que em relação a fonte pagadora
CNPJ 60.746.948/0001-12 havia a informação de retenção em fonte de R$ 5.784,31 no 2o
trimestre de 2006, sendo este o valor adicional reconhecido de IRRF, além dos R$ 21.534,89
confirmados pela autoridade administrativa. A DRJ considerou que a receitas correspondentes
àquelas retenções foram oferecidas à tributação, segundo informação que consta na linha 21 da
Ficha 06A - Demonstrativo do Resultado da DIPJ 2007.
A contribuinte tomou ciência do acórdão por meio eletrônico em 05/12/2018 (e-fl.
141).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 14/12/2018 (e-fls. 142-152) onde alega, em síntese, que os extratos e
demonstrativos bancários juntados aos autos, bem como outros documentos recebidos das fontes
pagadoras, não são de elaboração da própria interessada, e portanto atenderiam ao requisito legal
de serem “comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos”.
E assim, entende a Recorrente, diferentemente do entendimento da 6a Turma da
DRJ/RPO que os documentos por ela juntados na manifestação de inconformidade seriam
suficientes para demonstração das retenções sofridas, e aduz que em casos semelhantes esse
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já teria admitido a produção de provas das
retenções por meios diversos da DIRF.
Requer ao final o provimento do recurso com a homologação integral da
compensação pleiteada.
A Recorrente requereu a sustentação oral de suas razões e que as intimações e
notificações fossem endereçadas ao seu patrono Jamol Anderson Ferreira de Mello, OAB/SP
226.577.
É o Relatório, no essencial.
Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
Quanto a sustentação oral, a possibilidade jurídica de o sujeito passivo ou seu
representante legal de fazer sustentação oral está amparada no Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015. A solicitação deve ser apresentada na
forma, no tempo e na lugar previstos nas orientações constantes no site institucional do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscal, devendo o interessado atentar para a disponibilização da
pauta e seguir as orientações do site.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.823 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.905995/2011-20

Quanto a solicitação para que as correspondências relativas ao processo sejam em
nome do advogado e encaminhadas ao seu endereço profissional, a previsão legal é de que o
sujeito passivo seja intimado validamente no domicílio tributário por ele eleito (incisos LIV e
LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 127 do Código Tributário Nacional e art. 23 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Nesse sentido determina a Súmula CARF no 110 que "no processo administrativo
fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo", que é de
aplicação obrigatória pelos seus membros (art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF).
Portanto indefiro a solicitação.
Quanto ao mérito, o crédito para as compensações declaradas pela Recorrente tem
origem no PER/DCOMP no 06365.29229.130407.1.3.02-8009, no qual informou que o crédito é
relativo a saldo negativo de IRPJ do 2o trimestre de 2006 no montante de R$ 44.974,74.
Conforme informado no PER/DCOMP, o crédito tem origem em IRRF das
seguintes fontes pagadoras:
Item
CNPJ
Fonte Pagadora
Código
Receita
Valor (R$)
1
17.192.451/0001-70
6800
13.176,49
2
34.028.316/0001-03
6190
13,47
3
45.231.016/0001-43
3426
2.114,37
4
59.104.273/0001-29
8045
6.193,48
5
60.746.948/0001-12
3426
23.439,85
6
87.433.413/0001-48

37,08
Total

44.974,74
De acordo com a análise de crédito do Despacho Decisório, com exceção da
retenção da fonte pagadora CNPJ 60.716.948/0001-12, todas as demais retenções foram
confirmadas pela autoridade administrativa.
Assim, a divergência limita-se apenas às retenções da fonte pagadora CNPJ
60.716.948/001-12 relativas ao 2o trimestre de 2006, e, por óbvio, somente serão considerados os
documentos juntados relativos àquela fonte pagadora do 2o trimestre de 2006, desconsiderando-
se os demais documentos juntados ao processo pela contribuinte.
Para ter direito a utilizar as retenções de imposto no ajuste de final de período para
fins de apuração do imposto a pagar ou a restituir/compensar a legislação de regência da matéria
destaca a necessidade do contribuinte apresentar comprovante de retenção, emitido em seu nome
pela fonte pagadora, nos termos do art. 55 da Lei n° 7.450/85:
Art. 55. O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos
Por outro lado, caso a fonte pagadora não encaminhe as DIRFs - Declaração do
Imposto de Renda Retido na Fonte ao Fisco, o beneficiário do pagamento, e que sofreu as
retenções, fica sujeito ao não reconhecimento pela autoridade administrativa da ocorrência
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.823 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.905995/2011-20

daquelas retenções, sujeitando-se à não homologação de eventuais compensações em que utilizar
aqueles tributos retidos.
É fato que se trata de um direito do beneficiário do pagamento e um dever da
fonte pagadora a emissão do Comprovante de Rendimentos e de retenção de imposto na fonte.
Contudo, forçoso reconhecer que o beneficiário do pagamento não tem gestão sobre o
comportamento da fonte pagadora.
Como não tem o poder de enforcement detido pelo Fisco, a Recorrente tem que
comprovar as retenções por outros meios.
Para casos de comprovação de retenção sem informe de rendimentos, como o ora
analisado, admite-se a comprovação da retenção por outros meios, conforme entendimento
pacífico neste Colegiado, de acordo com a Súmulas CARF n° 143 do CARF:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Contudo, como se verá na sequência, os documentos comprobatórios juntados ao
processo pela Recorrente, para comprovar as retenções pelo CNPJ 60.716.948/0001-12 (que não
foram confirmados pela autoridade administrativa) confirmam apenas as retenções reconhecidas
pela DRJ.
A Recorrente elaborou planilhas das retenções e juntou os extratos de
movimentação emitidos pelo banco Bradesco, conforme segue:
Relativo ao mês de abril/2006:

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.823 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.905995/2011-20

Relativo ao mês de maio/2006:

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.823 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.905995/2011-20

A Recorrente não juntou o extrato de aplicação financeira do mês de maio, cujos
rendimentos informado no período foi de R$ 23.795,47 e IRRF de R$ 17.031,10, para
comprovação da informação prestada na planilha.
Relativo ao mês de junho/2006:

A Recorrente não apresentou o extrato de aplicação no Bradesco do mês de junho
de 2006 como comprovação da informação prestada na planilha.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.823 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.905995/2011-20

Resumindo-se os valores de rendimentos recebidos da fonte pagadora CNPJ
60.746.948/001-12 de retenção em fonte no 2o trimestre de 2006, cujos documentos
comprobatórios foram apresentados (extratos de aplicação financeira), temos:
Mês
Rendimento Tributável (R$) IRRF (R$)
abril
3.262,92
734,14
maio
(*1) 22.445,35
5.050,17
junho
(*2)
-
Total
25.708,27
5.784,31
*1 a contribuinte não apresentou comprovante de Aplicação financeira dos rendimentos de R$
23.795,47 e IRRF de R$ 17.031,10 informados em planilha.
*2 a contribuinte informou em planilha mas não apresentou comprovante de aplicação financeira
do mês de junho informada na planilha
Confirma-se, portanto, que os documentos comprobatórios apresentados pela
Recorrente comprovam retenções do CNPJ 60.716.948/0001-12o montante de R$ 5.784,31,
exatamente o mesmo valor já reconhecido pela DRJ e que constam no sistema DIRF do FISCO.
Considerando que a Recorrente não apresentou os comprovantes de rendimentos,
mas apenas informou em planilha e não apresentou documentos comprobatórios das retenções,
não há como reconhecê-las.
Pelo acima exposto, voto em NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital